Tribunal: TCU
Processo: 043.291/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6634/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em razão da inexecução do objeto e da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 0326473-10/2010 (Siafi 735710), celebrado entre a União, por meio da CEF, e o Instituto de Juventude Contemporânea, tendo como objeto "orientar e incentivar na organização dos jovens e membros de entidades que participam da estratégia e dos colegiados territoriais, visando o alargamento do processo participativo e democrático da construção da Política de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Rural"; Considerando que os responsáveis lograram êxito em justificar as irregularidades para as quais foram citados; Considerando as falhas/fragilidades apontadas na instrução precedente (peça 156), relacionadas à atuação da CEF na condução do Contrato de Repasse 0326473-10/2010; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acatar as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 156), à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis; e adotar a medida transcrita no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 043.291/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Ferreira Lima (XXX.313.063-XX); Francisco Rodrigo Josino Amaral (XXX.460.623-XX); Instituto de Juventude Contemporânea (03.380.429/0001-40); Marcos Paulo Campos Cavalcanti de Mello (XXX.786.923-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Erivelto Lima dos Santos (36.064/OAB-CE) e outros, representando Francisco Rodrigo Josino Amaral; Otavio Santana Barros (33.789/OAB-CE) e outros, representando Marcos Paulo Campos Cavalcanti de Mello e Francisco Rodrigo Josino Amaral. 1.7. Dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na gestão do Contrato de Repasse 0326473-10/2010, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. uso de fundamentação equivocada na notificação dos responsáveis; 1.7.2. desencontro de informações e aparente má organização dos documentos atinentes ao acompanhamento e gestão do contrato de repasse; 1.7.3. ausência de manifestação tempestiva quanto à análise da prestação de contas parcial, apresentada pelos responsáveis em duas ocasiões; e 1.7.4. interrupção equivocada da liberação da segunda parcela dos recursos, ocasionando a paralisação de sua execução e não alcance dos objetivos esperados.